Tribunal: TJDFT
Processo: 0726626-63.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROFESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA. ATUAÇÃO EM TURMA ESPECIAL: CARÁTER TEMPORÁRIO E TRANSITÓRIO E ANTECEDENTE AO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO. REQUISTO LEGAL NÃO DEMONSTRADO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada por professora da Secretaria de Educação do DF, em que postula a incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização (GAA) a partir de março/2020 (período que teria passado a exercer atividade de regência de classe de alfabetização para turmas de alunos especiais), bem como o correspondente pagamento retroativo de R$ 7.284,20.
II. Insurge-se a requerente contra a sentença de improcedência dos pedidos. Alega que a lei de regência não faria qualquer distinção que permita concluir que o professor que lecionou em Classe Especial não faria jus à referida gratificação (GAA).
III. Fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas (Lei Distrital 5.105/2013, art.19).
IV. Conforme expediente da Subsecretaria de Educação Inclusiva e Integral – SUBIN, colacionado no processo administrativo, “[...] importante ressaltar que professores regentes em classe especial, conforme a Lei 5.105/2013 recebem a GAEE - Gratificação de Ensino Especial, contudo em seu art. 26. norteia sobre as gratificações percebidas cumulativamente, desde que observadas as condições para a concessão. Assim, surgiu de forma complementar, a Circular 71/2019 – SEE/SUGEP, de 13/09/2019, que normatiza sobre pagamento da Gratificação de Alfabetização (GAA) para professores da Carreira Magistério Público do Distrito Federal que atuam em Classe Especial.(...) Após juntada de nova documentação para reanálise, ressalta-se que no estudo de caso 52003697, apresenta aspectos de saúde e comportamentais, sobre o aspecto pedagógico relata que 'não possível observar avanço cognitivo significativo através do ensino remoto." mantendo a estudante em classe especial em 2021, informação que nos traz a clareza que a estudante ainda não iniciou o processo de alfabetização até o momento. Em relação ao estudo de caso 52004450, além do breve histórico acadêmico, remete somente que "foram desenvolvidas atividades referentes tanto ao processo das aprendizagens matemáticas de linguagem quanto das habilidades sociais." Esta informação nos remete ao Currículo Funcional, não havendo apreciação quanto à inclusão e/ou manutenção do estudante em classe especial. Observou-se que em boa parte dos estudos de caso apresentados ressaltou-se sobre a suspensão das atividades presenciais, através de Decreto Governamental ocorrido em 11 de março de 2020. As atividades remotas, ou seja, on-line iniciaram em junho de 2020. Observou-se que o encaminhamento dos 05 estudantes foi a permanência em classe especial de DI, excluindo o estudo de caso 52004450 que não apresentou encaminhamentos para 2021. Diante da manutenção em classe especial em 2021 dos estudantes e conforme preconiza a Circular 71/2019 – SEE/SUGEP, de 13/09/2019: Importante salientar, que se os estudantes apresentarem as condições necessárias para alfabetização passarão por reavaliação, por meio de estudos de caso, acerca de sua permanência em Classe Especial, uma vez que possui caráter transitório e temporário, visando, sempre que possível, o encaminhamento a uma turma inclusiva do Ensino Regular. Considerando o disposto na Circular 71/2019 – SEE/SUGEP, de 13/09/2019 (Processo SEI no 00080-00173099/2019-98), a Diretoria de Educação Inclusiva - DEIN, por meio da Gerência de Educação Inclusiva - GEIN, após nova análise, mantém o pleito INDEFERIDO”.
V. Desse modo, conclui-se que a servidora não se desincumbiu do ônus de comprovar o preenchimento dos requisitos legais à incorporação da gratificação de alfabetização no período pleiteado, uma vez que que a regência não se dava em sala de aula regular, seriada, e sim em classe especial, de caráter temporário, para fins de inclusão educacional de aluno com Deficiência Intelectual. No ponto, prevalece a informação prestada pelo setor responsável Subsecretaria de Educação Inclusiva e Integral, inclusive, após impugnação e complementação probatória pela requerente, reapreciada pela Diretoria de Educação Inclusiva - DEIN, por meio da Gerência de Educação Inclusiva – GEIN (CPC, art. 373, I e II). Precedentes: TJDFT, 1a Turma Recursal, acórdão 1325006, DJe 08.04.2021, 3a Turma Recursal, acórdão 1203409, DJE: 24/9/2019.
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55).